Tribunal: TJPA
Processo: 0002487-05.2017.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002487-05.2017.8.14.0026

APELANTE: RUBENS BRITO BAHIA, ANTONIA TAVEIRA DE ARAUJO, LUZIAGDA LEAL DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE JACUNDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL INSTITUÍDO POR PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. AUSÊNCIA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E RESERVA LEGAL REMUNERATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por servidores ocupantes dos cargos de Agente Comunitário de Saúde (ACS) e Agente de Combate às Endemias (ACE) contra decisão monocrática que negara provimento à apelação cível, mantendo sentença de improcedência em ação de cobrança ajuizada em face do Município de Jacundá, objetivando o pagamento do incentivo financeiro adicional referente ao exercício de 2016. Os agravantes sustentam que o benefício possui respaldo na Lei Federal nº 11.350/2006 e na Lei Municipal nº 2.598/2016, bem como nas Portarias do Ministério da Saúde que instituíram o repasse de recursos para custeio dos programas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o incentivo financeiro adicional, instituído por Portarias do Ministério da Saúde e regulamentado por lei municipal, tem natureza remuneratória capaz de gerar direito subjetivo aos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias ao recebimento direto da verba repassada pela União ao Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O incentivo financeiro adicional criado pelas Portarias nº 1.350/2002 e nº 674/2003 do Ministério da Saúde tem natureza de repasse institucional e programático, destinado ao custeio e fortalecimento das ações do Programa de Saúde da Família e do Programa de Agentes Comunitários de Saúde, não constituindo verba de natureza salarial ou vantagem pecuniária individual.

Nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal, a criação ou o aumento de vantagens remuneratórias a servidores públicos exige lei específica, de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, precedida de prévia dotação orçamentária e observância dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, requisitos não comprovados em relação à Lei Municipal nº 2.598/2016.

A Portaria ministerial não possui força normativa para instituir direito remuneratório a servidores municipais, porquanto se trata de ato administrativo infralegal, limitado à disciplina de execução de políticas públicas federais, sem aptidão para criar obrigações diretas em face dos entes subnacionais.

A jurisprudência do TJPA e de outros tribunais estaduais é pacífica no sentido de que o incentivo adicional não integra a remuneração dos agentes comunitários de saúde, configurando verba de custeio vinculada à execução de programas de saúde, e não vantagem pecuniária individual.

Inexistindo base legal válida que imponha ao Município o pagamento direto do incentivo adicional aos agentes, impõe-se a manutenção da decisão monocrática que negara provimento à apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O incentivo financeiro adicional instituído por Portarias do Ministério da Saúde possui natureza de repasse institucional destinado ao custeio e fortalecimento das ações de saúde, e não verba remuneratória dos agentes.

A concessão de vantagens pecuniárias a servidores públicos depende de lei específica de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, com prévia dotação orçamentária, nos termos do art. 37, X, da CF.

Portarias ministeriais não têm força normativa para instituir direitos remuneratórios a servidores municipais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X; Lei Federal nº 11.350/2006; Lei Municipal nº 2.598/2016; CPC, art. 932, V; RITJPA, art. 133.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023.

TJPA, Apelação Cível nº 0801058-02.2019.8.14.0025, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 14.06.2023.

TJPA, Apelação Cível nº 0800848-66.2021.8.14.0061, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 06.06.2022.

TJPR, RI nº 0000924-47.2021.8.16.0036, Rel. Juíza Thalita Bizerril Duleba Mendes, 3ª Turma Recursal Suplementar, j. 13.02.2023.

TJTO, AC nº 0004393-32.2018.8.27.2710, Rel. Des. Adolfo Amaro Mendes, Turmas das Câmaras Cíveis.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002487-05.2017.8.14.0026

AGRAVANTES:
RUBENS BRITO BAHIA E OUTROS

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE JACUNDÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 25785696)

interposto por
RUBENS BRITO BAHIA E OUTROS
, em face de Decisão Monocrática de ID 25160491, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos agravantes, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento do incentivo adicional relativo ao ano de 2016, na Ação de Cobrança de Origem.

Em suma, os agravantes pleiteiam a reforma da decisão monocrática, ao argumento de que são ocupantes dos cargos de Agente Comunitário de Saúde (ACS) e Agente de Combate às Endemias (ACE), cujas funções são regidas pela Lei Federal nº 11.350/2006 e mantidas com repasses financeiros da União, por meio do Ministério da Saúde.

Alegam que, embora exista previsão do repasse do incentivo financeiro adicional em lei federal, o referido benefício também foi regulamentado por Lei Municipal nº 2.598/2016, sancionada em 02 de junho de 2016, o que, garante aos servidores o direito ao recebimento do referido incentivo.

Sustentam que, embora o repasse da verba do incentivo adicional tenha ocorrido em dezembro de 2016, o valor não foi repassado aos servidores naquele ano, configurando inadimplência por parte do Município de Jacundá. Ressaltam que o repasse vem sendo realizado normalmente desde o ano de 2017, sendo o ano de 2016 o único em que houve descumprimento.

Afirmam que a decisão agravada não compreendeu corretamente os fatos nem aplicou adequadamente o direito, pois há previsão legal municipal que garante o repasse direto da verba aos servidores, além do respaldo na legislação federal e nas portarias do Ministério da Saúde. Assim, enfatizam que o Tribunal de Contas do Estado do Pará, em parecer, também reconheceu o caráter remuneratório da verba a título de incentivo adicional.

Apontam ainda diversos precedentes jurisprudenciais nos quais se reconhece a obrigatoriedade de existência de lei específica, de iniciativa do chefe do Executivo, para que se autorize o pagamento de vantagens aos servidores, o que, segundo os agravantes, é justamente o caso dos autos, já que há lei municipal específica assegurando tal pagamento.

Por fim, requerem os Agravantes, que seja conhecido e provido o presente AGRAVO INTERNO, para reformar a decisão agravada.

Contrarrazões transcorreram
in albis
, (Conforme ID n. 28060642).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

II – Mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos agravantes, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento do incentivo adicional relativo ao ano de 2016, na Ação de Cobrança de Origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 25160491):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O recurso comporta julgamento monocrático com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, V, do CPC c/c art. 133, do Regimento Interno deste E. TJPA.

A controvérsia recursal refere-se à sentença que julgou improcedente a ação proposta pelos ocupantes do cargo de Agentes Comunitários de Saúde e Agente de Combate a Endemias, a qual tinha como objetivo a cobrança do adicional financeiro instituído por ato do Ministério da Saúde.

O Ministério da Saúde instituiu o incentivo financeiro adicional vinculado ao Programa Agentes Comunitários de Saúde mediante da Portaria nº 1.350 de 24.07.2002, que estabelecem em seu artigo 1º:

Art. 1º Instituir o Incentivo Financeiro Adicional vinculado ao Programa de Saúde da Família e ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde.

§ 1º O incentivo de que trata este Artigo será transferido, em parcela única, do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos Municipais de Saúde dos municípios qualificados no Programa de Saúde da Família ou no Programa de Agentes Comunitários de Saúde, no último trimestre de cada ano.

§ 2º O montante a ser repassado será calculado com base no número de agentes comunitários de saúde, cadastrados no Sistema de Informação de Atenção Básica - SIAB, no mês de julho de cada ano.

§ 3º O recurso referente ao Incentivo Financeiro Adicional que trata o caput deste artigo, deverá ser utilizado exclusivamente no financiamento das atividades dos ACS.

Posteriormente, a Portaria 674/2003, ao revisar as normas da Portaria nº 1.350 de 24.07.2002, estabeleceu dois tipos de incentivos financeiros vinculados ao programa Agentes Comunitários de Saúde e repassados pela União aos Municípios, quais sejam, o incentivo de custeio e o incentivo adicional, consoante se depreende dos dispositivos abaixo:

Art. 1º Estabelecer dois tipos de incentivo financeiro vinculado à atuação de Agentes Comunitários de Saúde, integrantes de equipes do Programa de Agentes Comunitários de Saúde ou do Programa de Saúde da Família:

I – Incentivo de custeio;

II – Incentivo adicional.

Art. 2º Definir que o incentivo de custeio é um valor destinado ao custeio da atuação de agentes comunitários de saúde, transferido em parcelas mensais de 1/12 (um doze avos), pelo Fundo Nacional de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde ou, em caráter excepcional, para os Fundos Estaduais de Saúde.

(...)

Art. 3º Definir que o incentivo adicional representa uma décima terceira parcela a ser paga para o agente comunitário de saúde.

(...)

§ 2º O valor do incentivo adicional será transferido do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde ou, em caráter excepcional, para os Fundos Estaduais de Saúde, em uma única parcela, no último trimestre de cada ano. (Grifos nossos)

Portanto, a parcela remuneratória objeto da controvérsia se caracteriza como ajuda com despesas gerais do programa, cabendo ao Município a destinação do recurso no âmbito do programa.

Seu pagamento será efetuado de forma anual, nos termos estabelecidos pela própria Portaria (art. 3º, caput).

Assim, vê-se que a Portaria 674/2003 do Ministério da Saúde estabeleceu em seu art. 3º, que o incentivo adicional representa uma décima terceira parcela a ser paga para o agente comunitário de saúde.

A sistemática de repasse de parcela única ao final do último trimestre de cada ano, fora mantida, em que pese a revogação da Portaria nº 674/2003 pela Portaria nº 648/2006, e desta pela Portaria 2.488/2011, todas do Ministério da Saúde, naquilo que incompatível (art. 3º), de modo que se conclui que esse repasse se refere ao incentivo adicional, que se assemelha ao 13º salário.

Em situações análogas, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. INCENTIVO ADICIONAL. INSTITUÍDO POR PORTARIA DO MINISTÉRIO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. PAGAMENTO INDEVIDO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. RESERVA LEGAL. REVOGAÇÃO DAS PORTARIAS. LEI FEDERAL Nº 12.994/14. FINALIDADE DIVERSA. FORTALECIMENTO. ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO A ADICIONAL REMUNERATÓRIO. PAGAMENTO INDEVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença, que nos autos da Ação Ordinária de Obrigação c/c Cobrança, julgou improcedente o pedido de pagamento ao "incentivo adicional"; 2. O Incentivo financeiro adicional foi instituído pela Portaria nº 1.350/2002, revogada pela Portaria nº 674/2003 e consiste em repasse financeiro pela União aos Municípios, com o objetivo de proporcionar o melhor desempenho da atividade exercida pelos agentes comunitários de saúde; 3. O "incentivo adicional" criado por Portaria que não integra a remuneração do servidor; impossibilidade de pagamento ao agente comunitário de saúde; a Portaria não possui força normativa para conferir aos servidores públicos vantagens pecuniárias, porquanto a concessão de vantagens depende de Lei, nos termos do art. 37, X, da CF; 4. Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença mantida.

(TJPA, processo n.º 0801058-02.2019.8.14.0025 – PJE, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 05/06/2023 a 14/06/2023, à unanimidade - grifei).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUÍDO POR PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. VIGÊNCIA DA LEI Nº 12.994/14. AUSÊNCIA DE PREVISÃO QUANTO À DESTINAÇÃO DIRETA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACSs) E AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS (ACEs). PAGAMENTO INDEVIDO FACE A FINALIDADE DIVERSA DADA PELA LEGISLAÇÃO CITADA PARA TAL INCENTIVO. PRECEDENTES DE OUTRAS CORTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA INTEGRALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. As Portarias do Ministério da Saúde que instituíram os incentivos financeiros adicionais têm o objetivo único de fixar a importância que o Ministério da Saúde deve repassar aos entes públicos com o intuito de incrementar ações e projetos direcionados à saúde da população. Por outro lado, as referidas portarias não podem instituir vantagem pecuniária aos agentes comunitários de saúde, porquanto a concessão de aumento na remuneração ou de vantagens pecuniárias depende de expressa autorização legislativa, nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal. 2. Nessas circunstâncias, ao condenar o Município recorrente ao pagamento do incentivo financeiro adicional, o juízo primevo proferiu decisão que viola o art. 37, X, da Constituição Federal. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença alterada. À unanimidade.

(TJ-PA 08008486620218140061, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 06/06/2022, 1Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 17/06/2022 - grifei).

Os Tribunais Pátrios também asseguram a impossibilidade do Ministério da Saúde instituir verba remuneratória de servidores, uma vez que tal medida só pode ser instituída por meio de Lei local específica para tanto, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL. PORTARIA Nº 1.350/2002 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. INCENTIVO FINANCEIRO QUE NÃO ESTÁ RELACIONADO ÀS VERBAS REMUNERATÓRIAS DOS SERVIDORES. INEXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PAGAMENTO INDEVIDO. CONDENAÇÃO AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.

(...)

(TJ-PR - RI: 00009244720218160036 São José dos Pinhais 0000924-47.2021.8.16.0036 (Acórdão), Relator: Thalita Bizerril Duleba Mendes, Data de Julgamento: 13/02/2023, 3ª Turma Recursal Suplementar dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 13/02/2023 - grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL INSTITUÍDO POR PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO QUANTO À DESTINAÇÃO DIRETA À REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. NECESSIDADE DE LEI PARA PREVISÃO DE VERBA SALARIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. – O incentivo financeiro adicional, previsto na Portaria nº 1.350/2002 do Ministério da Saúde, é destinado à promoção e incremento das políticas públicas relacionadas à área da saúde no Município, não consistindo em verba remuneratória aos agentes comunitários de saúde. - Para fixação de verba remuneratória, é imprescindível lei específica e prévia dotação orçamentária, nos termos dos arts. 37, X, e 61, § 1º, c da Constituição Federal. Somente lei do ente público ao qual é vinculado o servidor pode estabelecer verbas salariais, não sendo possível o seu estabelecimento por Portaria. - Recurso não provido. (TJ-TO - AC: 00043933220188272710, Relator: ADOLFO AMARO MENDES, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS - grifei).

Portanto, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
à Apelação Cível, nos termos da fundamentação.

(...)"

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada, transcrita ao norte, ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há que se falar em reforma da decisão monocrática.

Analiso que, o incentivo financeiro adicional instituído por Portarias do Ministério da Saúde não possui natureza jurídica remuneratória, eis que, trata-se de verba destinada ao fortalecimento das políticas públicas de saúde, voltada ao custeio e à melhoria das ações do Programa de Saúde da Família e do Programa de Agentes Comunitários de Saúde. Assim, não se trata de parcela devida diretamente ao servidor, mas de repasse de natureza institucional e programática.

Nesse sentido, o repasse de recursos da União aos Municípios, a título de incentivo adicional, tem caráter finalístico, cabendo à Administração local decidir sobre a forma de sua aplicação no âmbito do programa, inexistindo, portanto, qualquer vinculação obrigatória à folha de pagamento dos servidores.

Nos termos do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, a criação ou o aumento de vantagem pecuniária a servidor público depende de lei específica de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, precedida de prévia dotação orçamentária e observância aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Dessa forma, a simples existência de repasse federal, por meio de portaria ministerial, não gera direito subjetivo ao servidor de perceber o valor diretamente.

Ainda que os agravantes tenham apontado a existência da Lei Municipal nº 2.598/2016, tal norma não foi demonstrada como suficiente para afastar a exigência constitucional mencionada. Não restou comprovado que a referida lei tenha sido editada com observância da iniciativa do Chefe do Poder Executivo e da prévia previsão orçamentária, elementos indispensáveis à sua validade e eficácia financeira. O incentivo financeiro adicional é verba destinada à manutenção e fortalecimento de políticas públicas de saúde, e não vantagem salarial individual.

Assim, permanecem hígidos os fundamentos adotados na decisão monocrática que, à luz do princípio da legalidade administrativa e da reserva legal remuneratória, concluiu pela inexistência de direito dos agravantes à percepção direta do referido incentivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO PROVIMENTO
, ao Agravo Interno, mantendo-se, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a decisão monocrática de ID n. 25160491, que negou provimento à apelação cível.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 26/11/2025